Tribunal: TJES
Processo: 5016495-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016495-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MERI DE JESUS CHINELLI
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido de em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora/recorrida para o fim reconhecer fraude na contratação de dois empréstimos consignados, declarando a inexistência dos mútuos e condenando a ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e a pagar R$ 3.000,00 a título de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, sustentando a recorrente preliminarmente a incompetência do Juizado para julgar a causa, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial (grafotécnica) e no mérito, a regular contratação, devendo a requerente se obrigar as contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4597043, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais por necessidade de perícia
, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, pois as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa.

No mérito, trata-se de típica ação de fraude, a parte autora/recorrida alega ter sido vítima de fraude na contratação de dois empréstimos consignados os quais nunca solicitou ou autorizou, ao passo que a requerida alega regular contratação, tendo a parte requerente assinado o contrato e recebido os valores do empréstimo, devendo se obrigar as contraprestações.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença proferida no id nº 4597029 que acertadamente reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, considerando principalmente a ausência de prova por parte da requerida/recorrente da regular contratação dos empréstimos e a flagrante divergência nas assinaturas dos contratos juntados pela instituição financeira, quando comparadas as assinaturas incontroversas da consumidora (CNH e procuração).

Dessa forma, a requerente impugna as assinaturas apresentadas nos contratos juntados pela requerida (id’s nº 4597010 e 4597011) e através de uma simples análise das assinaturas resta evidente que a assinatura lançada nos autos pela defesa apresenta flagrante diferença em comparação com a real assinatura da autora, inclusive, o sobrenome assinado é outro, vejamos:

Nesta toada, o nome da autora é “MERI DE JESUS
CHINELLI
” e nas assinaturas dos contratos apresentados pela requerida consta assinado “MERI DE JESUS CHINE
LTE
”, assim, diante da divergência das assinaturas lançadas nos documentos apresentados pela requerida/recorrente, resta evidente que houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, ou seja, foram realizados empréstimos consignados por terceiro em nome da parte requerente, sendo que caberia a parte requerida ter adotado todas as precauções necessárias, como a verificação de documentação pessoal, comprovação de endereço, entre outros, tudo para se evitar a situação fraude ocorrida nos autos.

Com efeito, as fraudes bancárias abarrotam o Judiciário e, nesses casos de contratos de mútuos com aposentados, se deve, ao sentir deste Juízo, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, até porque, qualquer ligação para qualquer banco é gravada, para a segurança do cliente e, neste caso, a ré deveria promover contato posterior, confirmar a contratação e as condições para aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa-fé objetiva.

De tal modo, em decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, I e II, do CDC), o que não ocorreu no caso em tela, pelo que correta a r. sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Registra-se que os correspondentes bancários são contratados pelas instituições financeiras e conforme art. 2º da Resolução nº 3.954 do BACEN, as instituições assumem a responsabilidade pelo atendimento do correspondente prestado aos clientes e devem garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, o que não ocorreu na situação narrada na inicial.

Assim, a sentença não merece reforma, pois em que pese as alegações recursais, o caso dos autos trata de relação de consumo, e, evidenciada a responsabilidade objetiva do banco recorrente em razão da fraude perpetrada por terceiro (fato incontroverso), consoante disposição da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, comunga-se com a sentença proferida, no sentido de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço, o dever de restitui valores transferidos indevidamente e de indenização moral.

Ademais, declarada a inexistência de relação jurídica e reconhecida fraude praticada por terceiros, decorrência lógica a restituição dos valores descontados em dobro, visto que foram descontados do benefício da autora/recorrida sem sua anuência. Aliás, na inicial a recorrida afirma ter utilizado os valores por não ter conhecimento que se tratava de empréstimo, contudo, não há que se falar em enriquecimento em ilícito pela autora/recorrida, pois o dispositivo da sentença foi claro quanto ao direito da ré de compensar valores (no limite da condenação).

Nesse contexto, em relação aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento a consumidora, até porque a falha na segurança ultrapassou o mero aborrecimento, causando prejuízo de ordem econômica, pois os descontos se deram em verba de natureza alimentar, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré

ao pagamento de custas processuais
(já recolhidas)
e honorários advocatícios fixados em
2
0% sobre o valor da condenação

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)